Tribunal: STF
Processo: ARE 1550519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI Nº 6.809/2021. LAUDO MÉDICO. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2º e 46, da Lei nº 9.099/95, e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.



    2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.



    3. O autor/recorrente sustenta que é portador de artralgia crônica, decorrente do HIV, fazendo jus ao cartão de identificação de pessoa com deficiência (CadPcd). Alega que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos concedeu o certificado de pessoa com deficiência, o que comprova ter preenchido os requisitos para a realização do cadastro e emissão do referido cartão de identificação.



    4. Contrarrazões apresentadas (ID 62149465). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 62148953), nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.



    6. Preliminarmente, o recurso apresenta tese não veiculada na inicial e não debatida no Juízo de origem, qual seja, o quadro de artralgia crônica, supostamente decorrente da patologia que acomete o autor/recorrente (HIV). Assim, consistindo em inovação recursal, é descabida a apreciação da matéria na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.



    7. O cartão de identificação da pessoa com deficiência foi criado pela Lei Distrital nº 6.809/21, regulamentado pelo Decreto nº 42.363/21, e estabelece que toda pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla faz jus ao cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, que servirá para a obtenção de benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas.



    8. O artigo 2º da Lei nº 6.809/21 exige que o administrado apresente laudo médico que ateste a deficiência e, no caso, o motivo de recusa à emissão da carteira de identificação foi a não constatação de deficiência física ou mental do recorrente, porquanto a enfermidade da qual é portador (HIV) é controlável com medicação e não há elementos que atestem a sua incapacidade para o trabalho ou qualquer outra circunstância a enquadrá-lo como pessoa com deficiência física (ID 62148954, pág. 10).



    9. A referida Lei Distrital especificou as pessoas com deficiência que poderão ser incluídas no cadastro único de pessoa com deficiência, não cabendo ao Poder Judiciário fazer inferências ou interpretar extensivamente as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo. No mesmo sentido: acórdão nº 1890073, 07232428720248070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data do julgamento: 12/07/2024, publicado no PJe: 28/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.



    10. Outrossim, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato e, inexistindo nulidade a ser declarada no ato que negou a emissão da carteira de identificação ao recorrente, escorreita a sentença.



    11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.



    12. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e 1º, III; 3º, IV; e 23, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente